Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por REGINA DIAS GOMES, com pedido condenatório em obrigação de fazer, consistente no fornecimento de fármaco prescrito pelo médico assistente. REGINA narrou que foi diagnosticada com câncer de mama triplo-negativo e que o médico assistente prescreveu, dentre outros, o tratamento com KEYTRUDA 100mg sol inj ct fa vd inc X 4ml, iniciando-se uma dose (200mg) a ser ministrada a cada 21 dias, por 8 ciclos no total, com reavaliação médica caso haja necessidade de outras doses após a cirurgia. No entanto, a operadora do plano de saúde recusou a cobertura e sob o pálio de que o medicamento não teria indicação em bula para tratar a morbidade que acomete a autora, tratando-se de prescrição off label. Na decisão agravada, o juízo reconheceu a indicação do medicamento pela ANVISA para tratamento do câncer de mama e deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora do plano de saúde que forneça o fármaco no prazo de dois dias corridos e sob pena de multa diária de R$4.000,00. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que a prescrição se deu fora das hipóteses previstas na respectiva bula – off label – e, portanto, seria desprovida de cobertura contratual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 58878842. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela antecipada, que a ré seja compelida a fornecer o medicamento KEYTRUDA 100MG/4ML SOL INJ CT FA VD INC X 4ML, inicialmente 01 dose (200mg) a serem ministradas a cada 21 dias, por 8 ciclos no total, com reavaliação médica para caso houver necessidade de outras doses após a cirurgia, nos termos da prescrição médica. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, a autora comprovou que é titular do plano de saúde disponibilizado pelo réu e, ainda, que faz jus ao tratamento de saúde, conforme prescrição médica acostada aos autos. Por outro vértice, a ré recusou o fornecimento sob a alegação de que se trata de medicação off label. Ocorre que em publicação realizada em 23.05.2022, ou seja, há quase dois anos, a ANVISA já indicou o referido medicamento para tratamento de câncer de mama, conforme informação constante dos autos e que pode ser consultada no site do referido órgão. Não é crível, portanto, que a ré, que opera neste setor, não tenha conhecimento de tal indicação. Por outro vértice, evidente, também, o perigo de dano, pois a parte autora não pode ficar aguardando, indefinidamente, o julgamento da lide para indicar o seu tratamento, sob pena de por em risco sua saúde, já bastante debilitada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim determinar que a ré autorize, em 02 dias corridos, o medicamento KEYTRUDA 100MG/4ML SOL INJ CT FA VD INC X 4ML, inicialmente 01 dose (200mg) a serem ministradas a cada 21 dias, por 8 ciclos no total, com reavaliação médica para caso houver necessidade de outras doses após a cirurgia, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não há controvérsia quanto à condição da autora de beneficiária do plano de saúde em questão Segundo o relatório médico acostado aos autos, a demandante foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo imuno (ID 193340367): “Paciente: Regina Dias Gomes ao convenio: paciente com dor na mama esquerda e notou nodulo. fez us local 1,7x1,2x1,4cm as 2hs na mama esquerda.15/1/24; mamagrafia birads 4 1,7cm, QSL 5/1/24 pet ct fdg doença na mama de 2cm axila negativa fev 24 rm de mamas tumor mama esquerda de 2,2cm fev 2024 imuno re negativo, rp 5% her 2 neu esocre 0 ki67 50% com comportamento triplo negativo rede d or fev 24 avaliada dra karimi qt neo , concordo; em virtude do tumor comportar como triplo negativo imuno em anexo. e em virtudes dos resultados do keynote 522 ha beneficio do uso concomitante da quimioterapia coim imunoterapia neste tipo de cancer. guideline e exames em anexo. Em razão da avaliação dos exames e condição clínica da paciente, com base em estudos científicos e indicação da anvisa, solicito com urgência KEYTRUDA 100MG/4ML SOL INJ CT FA VD INC X 4ML, inicialmente 01 dose (200mg) a serem ministradas a cada 21 dias, por 8 ciclos no total, com reavaliação médica para caso houver necessidade de outras doses apos a cirurgia.” (Grifei) Lado outro, a agravante anexou em suas razões recusais um recorte da bula do medicamento, onde se destaca: “1. INDICAÇÕES (...) · Cãncer de mama triplo-negativo KEYTRUDA, em combinação com quimioterapia, é indicado para tratamento de pacientes adultos com câncer de mama triplo negativo (TNBC) localmente recorrente irressecável ou metastático, cujos tumores expressam PD-LI com PPC&gt;10, conforme determinado por exame validado, e que não receberam quimioterapia prévia para doença metastática.” Portanto, o fundamento da irresignação vai de encontro à prova produzida pela própria agravante e que demonstra, neste juízo perfunctório, que a prescrição médica está de acordo com a bula do medicamento, não se caracterizando como utilização off label. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator